Tribunal: TJBA
Processo: 8057744-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057744-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: ELISSON HAGE BRANDAO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO QUE NÃO ALCANÇA PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO RESP. REPETITIVO Nº 1.391.198/RS.

TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS INDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. PERÍCIA CONTÁBIL.

DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARTIMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8057744-93.2023.8.05.0000
, oriundo da comarca de
Itabuna
,

em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO SA
, e, como agravado,
ELISSON HAGE BRANDAO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.